Tribunal: TJBA
Processo: 8118688-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118688-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILTON JOSE OLIVEIRA DE MORAES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BARROS SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 178, II, CC. RELAÇÃO TÍPICA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA COGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 27, CDC. INÍCIO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
ALEGAÇÃO DA INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. AUSENTE A VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA PARTE AUTORA EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8118688-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente
MILTON JOSE OLIVEIRA DE MORAES

e Recorrida BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator designado.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado